Tribunal: CARF
Processo: 11020.903151/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.903151/2013-22
ACÓRDÃO
3102-002.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPSHOES INDÚSTRIA DE CALÇADOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INEXATIDÃO MATERIAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE JULGADA
PROCEDENTE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NO CABEÇALHO. CORREÇÃO A
REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO. POSSIBILIDADE
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, nos termos do artigo 32 do Decreto no
70.235/72
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso.
Vencido o conselheiro Pedro Sousa Bispo que entendia que o recurso voluntário não se presta
para corrigir erro material de acórdão da DRJ. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903151/2013-22
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não Cumulativa – Exportação
apurada no 4° trimestre de 2011 no valor de R$74.930,63 - PER com o
Demonstrativo de Crédito n° 41512.89040.250512.1.1.09-4004.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$52.216,88, e, consequentemente, foi homologada
parcialmente a compensação declarada em DCOMP vinculada ao crédito.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando
que:
1. "A perdcomp de n° 41512.89040.250512.1.1.09-4004 do pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativo - Exportação. Essa Perdcomp foi
realizada no dia 25/05/2012, quando realizada não seu deu conta que foi
preenchida de forma equivocada, o campo preenchido "Parcela do Crédito
Utilizada para deduzir da COFINS (inciso 1 do §1° do art. 6° da Lei n°10.833/2003) "
em novembro está com saldo zero, quando o correto é de R$22.977,70 (vinte e
dois mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) e este valor foi
alocado em outubro, e quando em outubro o valor correto é de R$ 5.227,51 (cinco
mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme a
declaração da Dacon dos meses de outubro e novembro de 2011".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ), por
meio do Acórdão no 15-51.024, de 15 de julho de 2020, julgou procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido, com base no voto proferido nos seguintes termos:
A interessada alega que se equivocou ao preencher o campo "Parcela do Crédito
Utilizada para deduzir da Cofins (inciso I do § 1° do art. 6° da Lei n° 10.637/2002)"
do PER.
Na ficha "Detalhamento de Crédito" do PER, a contribuinte informou que, do
crédito de R$33.669,10 apurado em outubro, deduziu o valor total de
R$27.941,27, conforme detalhado na ficha "Deduções": R$3.086,66 no mesmo
mês e R$24.854,61 em novembro. O crédito apurado em novembro não foi
deduzido.
Por sua vez, na ficha 23A do Dacon a contribuinte informou que o crédito apurado
em outubro foi assim utilizado na dedução da contribuição: R$3.213,19 no próprio
mês e R$2.014,32 em novembro. O crédito no valor de R$22.977,70 apurado em
novembro foi descontado da contribuição relativa ao mesmo mês.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903151/2013-22
3
Considerando-se que o período de apuração objeto do Pedido de Ressarcimento é
o trimestre do ano calendário, em consulta ao sistema Créditos PIS/Cofins da RFB
constata-se que, após deduzidas as contribuições mensais apuradas, e após o
reconhecimento parcial pelo Despacho Decisório, remanesceu ao final o saldo
disponível não utilizado de crédito apurado em outubro no valor de R$22.713,76,
exatamente o valor ora em litígio, restando evidenciado, portanto, o erro no
preenchimento do Pedido de Ressarcimento.
Em face do exposto, voto por considerar procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Por ser pertinente ao presente julgamento, reproduzo também o dispositivo do
acórdão proferido pela Turma Julgadora a quo:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o presente
julgado.
Encaminhe-se à Unidade de origem para cientificar a interessada deste acórdão e
adotar as demais providências cabíveis.
Ocorre que, por algum lapso, assim restou disposto no cabeçalho do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, na forma da Portaria RFB n° 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Neste cenário, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve
síntese, que:
Está claro que todo o acórdão vai no sentido de autorizar a compensação dos R$
22.713,76, no entanto o cabeçalho do acórdão traz os seguintes dizeres
"Manifestação de inconformidade improcedente - Direito Creditório Não
Reconhecido" ora só pode ser um erro de digitação, aja visto todo o Acórdão
autorizar a compensação.
Diante disto, requer “[...] que seja compensada a integralidade dos débitos R$
22.713,76, e que o EMBARGO traga esclarecimento quanto a utilização dos créditos aja visto a
quarta turma ter RECONHECIDA INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS em seu
despacho decisório”.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903151/2013-22
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/10/2020, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 15/09/2020 (fl.113). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, apesar de julgar procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido, ao formalizar o acórdão, a Turma Julgadora a quo
incorreu em lapso manifesto quanto ao disposto no cabeçalho do acórdão.
Diante disto, como autorizado pelo artigo 32 do Decreto no 70.235/72, voto por dar
provimento ao recurso para o fim de corrigir a inexatidão material constante do cabeçalho do
acórdão proferido pela Turma Julgadora a quo, para que passe a constar o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, na forma da Portaria RFB n° 2724, de 27
de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ato contínuo, os autos devem ser encaminhados à Unidade de Origem para
cientificar a interessada deste acórdão e adotar as demais providências cabíveis.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 122
DF CARF MF
Original